Tribunal: TJSP
Processo: 2238058-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Alienação Fiduciária. Decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão. Veículo apreendido e réu regularmente citado. Insurgência do réu. Alegação do agravante de que não foi constituído em mora. Os dados coligidos aos autos dão conta de que a notificação a que alude o art. 2o., § 2o., do Dec.-lei no. 911/69, não foi entregue pessoalmente ao réu, na medida em que

Ementa:
Agravo de Instrumento. Alienação Fiduciária. Decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão. Veículo apreendido e réu regularmente citado. Insurgência do réu. Alegação do agravante de que não foi constituído em mora. Os dados coligidos aos autos dão conta de que a notificação a que alude o art. 2o., § 2o., do Dec.-lei no. 911/69, não foi entregue pessoalmente ao réu, na medida em que o AR retornou com o aviso "ausente". Porém, o veículo foi apreendido e o réu compareceu aos autos, postulando a habilitação de seu advogado, além de interpor este recurso de agravo de instrumento, ocasião em que reconheceu encontrar-se em mora. Destarte, e considerando não só que a mora é incontroversa, mas, também a falta de disposição do agravante em purgá-la, na forma em que deliberada pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo, de rigor a aplicação à hipótese do dispositivo contido no art. 277, do CPC, pelo qual o legislador acolheu o princípio da instrumentalidade das formas. De fato, considerando que a legislação processual se orienta no sentido de aproveitar o máximo os atos processuais, de rigor que a falta da notificação seja suprida pela citação. Reitere-se que o agravante não só interpôs este recurso, como também se habilitou nos autos de origem, informando a interposição deste agravo. Logo, indiscutível que o agravante foi constituído em mora, tendo em conta o que dispõe o art. 240, do CPC. Tal solução, face ao substrato fático da controvérsia, afigura-se consentânea ao princípio da celeridade e com duração razoável do processo, acolhido pelo art. 4o., do CPC. Mais; face à falta de disposição da devedor em purgar a mora pela integralidade da dívida, tal como deliberado pelo C. STJ, afigura-se ética e consentânea com a verdadeira razão de ser do processo, instrumento ético de solução de conflito de interesses. Recurso improvido.